Tribunal: STM
Processo: 7000575-95.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-28

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000575-95.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
EMBARGANTE: DANIEUDA MOREIRA DE OLIVEIRA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/12/2020 a 10/12/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
rejeitou os presentes Embargos Infringentes, para mantença integral do Acórdão
impugnado, nos termos do voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. Os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor), JOSÉ COÊLHO
FERREIRA e MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA conheciam e
acolhiam os Embargos Infringentes opostos pela Defensoria Pública da União
para, reformando o Acórdão lavrado nos autos da Apelação nº 7000911-
36.2019.7.00.0000, fazer prevalecer o voto vencido da Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, e absolver a Embargante DANIEUDA MOREIRA DE
OLIVEIRA do crime previsto no art. 351 do CPM, com fundamento no art. 439,
alínea "b", do CPPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará voto vencido.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/12/2020 00:04:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21749387fa
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000575-95.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
EMBARGANTE:
DANIEUDA MOREIRA DE OLIVEIRA.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. FAVORECIMENTO REAL. ART. 351
DO CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO.
RECURSO REJEITADO. DECISÃO MAJORITÁRIA.
Amolda-se ao delito previsto no art. 351 do CPM (favorecimento real) a conduta de civil que
presta auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime de furto de munições, de
diversos calibres, pertencentes ao Exército Brasileiro praticado pelo seu descendente.
Embargos Infringentes rejeitados.
Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alt Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar os presentes Embargos
Infringentes, para mantença integral do Acórdão impugnado.
Brasília, 10 de dezembro de 2020.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Infringentes opostos pela Defensoria Pública da União em favor da civil DANIEUDA
MOREIRA DE OLIVEIRA, tendo por suporte os argumentos expendidos pela eminente Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA proferidos nos autos da Apelação nº 7000911-
36.2019.7.00.0000, julgada em 13 de fevereiro de 2020.
O Acórdão embargado, no qual foi Revisor e Relator p/o Acórdão o eminente Ministro Ten Brig Ar CARLOS
VUYK DE AQUINO, restou assim ementado:
"APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
IMPUTAÇÃO. RECEPTAÇÃO. ART. 254 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. FAVORECIMENTO REAL. ART. 351 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
DESCLASSIFICAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. RECURSO DEFENSIVO. AUSÊNCIA DE DOLO.
NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO PELO DELITO DE
RECEPTAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. NEGADO PROVIMENTO AOS APELOS MINISTERIAL E DEFENSIVO. MAIORIA.
Consoante a dicção do art. 124 da Constituição Federal, compete à Justiça Militar da
União o processamento e o julgamento dos crimes militares definidos pelo Código Penal
Militar, sendo certo que o agente da conduta descrita no Códex Penal Castrense pode ser

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/12/2020 00:04:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21749387fa
o civil e o militar. Preliminar de incompetência da Justiça Militar rejeitada. Decisão por
unanimidade.
O delito de favorecimento real, descrito no art. 351 do CPM, caracteriza-se pela
assistência dada ao delinquente após a prática do crime, com vistas a tornar seguro o
crime. A conduta típica é de prestar auxílio ao criminoso, que significa ajudar, colaborar
ou dar assistência ao criminoso, fora dos casos de coautoria ou de receptação.
O elemento subjetivo do tipo penal em comento é o dolo consistente no intuito de tornar
seguro o proveito do crime.
No delito descrito no art. 254 do Código Penal Militar, o agente, além de praticar uma das
condutas nucleares do tipo penal, deve objetivar o lucro para si ou para terceiro que não
seja o autor do crime antecedente. Não comprovado que o autor do crime foi movido pelo
interesse econômico, porém, evidenciado o auxílio a tornar seguro o proveito do crime,
deve ser mantida a condenação da primeira Ré pela prática de favorecimento real.
Em consequência, relativamente ao segundo Acusado, ainda que se evidencie a conduta
de favorecimento real, o Órgão ministerial limitou o alcance da sua pretensão nas Razões
recursais, razão pela qual deve ser mantida a Sentença absolutória.
Negado provimento aos Apelos ministerial e defensivo. Decisão por Maioria.".
Assim, esta Corte Castrense, por unanimidade, conheceu e rejeitou a preliminar requerida pela DPU
de declaração da nulidade da Sentença Condenatória, por incompetência da Justiça Militar da União no
julgamento de réus civis, e, no mérito, por maioria, negou provimento aos Recursos defensivos e
ministerial, mantendo na íntegra a Sentença de primeiro grau que condenou a civil DANIEUDA MOREIRA
DE OLIVEIRA, ora Embargante, como incursa no crime previsto no art. 351 do Código Penal Militar
(favorecimento real), com a pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, com direito ao
benefício da suspensão condicional da pena (sursis) pelo prazo de 2 (dois) anos.
Naquela assentada, quanto ao mérito, votaram vencidos os eminentes Ministros Dra. MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora), Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS, Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA e Dr. JOSÉ BARROSO FILHO que davam provimento ao Recurso
interposto pela DPU, para reformar o Decisum primevo e absolviam a Civil DANIEUDA MOREIRA DE
OLIVEIRA, nos termos do art. 439, alínea "b", do CPPM.
A matéria não unânime foi objeto dos presentes Embargos Infringentes, por parte da Defesa, que pugnou
pela prevalência da tese vencida.
Por decisão de 8 de setembro de 2020, os Embargos foram admitidos (evento 5).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, mediante parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral Dr.
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA (evento 10), pugnou pelo indeferimento dos Embargos
Infringentes.
É o Relatório.

VOTO
Passo a conhecer do presente recurso defensivo, uma vez satisfeitos os pressupostos processuais de
admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a legitimidade e o interesse recursal.
Observado o âmbito estreito viável para rediscussão em sede de Embargos Infringentes, tendo em vista
que seu efeito devolutivo se limita à divergência havida no julgamento.
Extrai-se que a matéria objeto do presente reexame situa-se no contexto dos fundamentos do Voto
Divergente da lavra da eminente Ministra Dra. Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(Relatora), no qual sustenta que:

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/12/2020 00:04:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21749387fa
"[...] Imperioso destacar que a acusada não teve contato com os recipientes que
guarneciam os bens objeto do furto. Não obteve em momento algum contato físico com
as res, impossibilitando possível identificação das munições furtadas.
[...] a denunciada apenas acondicionou na residência do seu companheiro à época, o réu
absolvido RAIMUNDO NONATO, os supostos sacos de ração que o filho pediu para
armazenar. Nesse sentido, vê-se que a conduta da apelante não teve o condão de
prejudicar a Administração Militar. Seu agir limitou-se, tão só, a guarda de objetos a
pedido do filho. Conforme se depreende da carga probatória, a denunciada, embora
estivesse com receio de armazenar os bens, não possuía conhecimento de seu conteúdo
ou de sua procedência.
[...] Conquanto a apelante tenha afirmado em interrogatório ter desconfiado do conteúdo
dos recipientes, pois não utilizava ração na medida em que não possuía animais, tal
alegação, por si só, não possui o condão de descortinar o dolo do favorecimento real. A
objetivação da autoria delitiva não há de ser consagrada apenas diante das dúvidas de
uma mãe quanto ao comportamento de seu filho. [...]"
O nobre representante da DPU, com suporte no Voto Divergente da eminente Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora), requereu provimento ao recurso defensivo para
absolver a acusada, com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM.
Ombreie-me com a corrente majoritária, no julgamento da apelação recorrida, detentora do
entendimento de que a Embargante tinha plena ciência da origem ilícita do material bélico pertencente
ao Exército Brasileiro furtado por seu filho, o ex-Sd Ex MAYCON OLIVEIRA DE SOUZA. Assim, agiu com
dolo em tornar seguro o proveito da empreitada delitiva.
In casu, afigura-se inconteste a autoria. A recorrente confirmou ter participado do transporte dos sacos de
ração que continham o armamento furtado por seu filho para a residência de seu, à época, namorado, o
Sr. RAIMUNDO NONATO SOUSA DA SILVA. Aduz que, com medo do que realmente pudesse estar dentro
das mencionadas embalagens, preferiu não guardar a res em sua moradia.
A materialidade está sobejamente demonstrada conforme o decisum condenatório[1], prolatado pelo
juízo de piso, no qual restou apurado:
"[...] que 500 (quinhentas) munições calibre 7,62mm, 6.000 (seis mil) munições calibre
9,00 mm, 250 (duzentos e cinquenta) munições calibre .12, 10 (dez) munições calibre .50
e l (uma) munição calibre 7,62mm perfurante (fl. 476, Doc 3, Ev 1 - IPM 21-25),
acondicionadas em caixas colocadas em 3 (três) sacos de ração, foram depositadas
por Danieuda na casa do Sr. Raimundo Nonato, após o cometimento do furto
por Maycon Oliveira de Souza, tendo em vista a declaração das testemunhas Policiais
Militares que realizaram a apreensão no referido local e conforme se verifica nos
documentos relativos ao auto de apreensão (fl. 476-478, Doc 3, Ev 1 - IPM 21-25) [...]".
(Nossos grifos.)
Demonstradas autoria e materialidade, passo à apreciação do elemento subjetivo que singulariza o tipo
penal reservado ao favorecimento real.
A Defesa alega a inadequação típica entre a conduta da Embargante e o tipo descrito no art. 351 do CPM,
ante a inexistência de dolo específico, consistente no desconhecimento de que os sacos de ração
continham em seu interior, na verdade, material bélico furtado pertencente à Força Terrestre.
No entanto, a teor do conjunto probatório torna-se evidente que a Embargante tinha conhecimento de
tratar-se de produto ilícito.
Na qualidade de testemunha ministerial, o 1º Sgt PM FRANCISCO ROGACIANO RIBEIRO declarou[2] que:
"[...] quando perguntado para os dois se sabiam o que era aquilo e por que não haviam
denunciado a existência desse material, a Sra. Danieuda respondeu que tinha

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/12/2020 00:04:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21749387fa
ciência daquilo, mas que não compactuava com o filho e pediu para que tirasse
logo da casa. Já o Sr. Raimundo Nonato disse que não concordava com aquilo e que havia
pedido para tirar aquele material de sua casa [...] Ela falou que sabia que o filho dela e
outro rapaz tinham pego as munições". (Grifou-se.)
Portanto, verifica-se que a Embargante tinha, efetivamente, conhecimento de que não se tratava de
meros sacos de ração. Tanto que ao ser interpelada, via telefone, por seu filho sobre a possibilidade de
guardar o material na residência onde coabitavam, de pronto se negou, e indicou a moradia de seu ex-
namorado, o Sr. Raimundo Nonato, para a qual imediatamente se deslocou e assim atendeu à solicitação
de seu descente.
Confirmou, em juízo, que estava a bordo do veículo automotivo que realizou o transporte dos supostos
saco de ração para a casa do Sr. Raimundo Nonato, mas que em nenhum momento teve contato com as
mencionadas embalagens.
A própria recorrente afirmou que o cachorro dela não se alimenta de ração, uma vez que come somente
"[...] comida de panela [...]", por isso, seu filho jamais adquiriu tal alimento direcionado ao público canino.
Mesmo assim, não insistiu na inquirição de seu descendente sobre o conteúdo dos mencionados sacos de
ração. Assim, verifica-se frágil a tese defensiva.
Conforme o escólio de Jorge César de Assis[3]:
"O auxílio prestado ao autor do crime anterior pode ser manifestado de várias formas,
bastando que seja potencialmente apto a tornar seguro o produto do delito antecedente.
O auxílio deve ser prestado após a prática do delito."
Finalmente, configurada a tipicidade do delito de favorecimento real, haja vista a nítida intenção de a
Embargante prestar auxílio destinado a tornar seguro o proveito de crime, consubstanciado no furto de
6.761 (seis mil setecentos e sessenta e uma) munições de diversos calibres, impõe-se o desprovimento
do recurso defensivo, para manter o tratamento penal imposto à civil DANIEUDA MOREIRA DE OLIVEIRA
como incursa no crime previsto no art. 351 do Código Penal Militar (favorecimento real).
Ante o exposto, rejeito os presentes Embargos Infringentes, para mantença integral do Acórdão
impugnado.

[1] Evento 118 da APM nº 7000060-22.2018.7.10.0010.
[2] Evento 45 da APM nº 7000060-22.2018.7.10.0010.
[3] ASSIS, Jorge César de. Comentários ao Código Penal Militar. 7ª ed. Curitiba, Juruá.
2012, p. 765.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2020 21:45:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101231cdfbb1
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS Nº 7000575-95.2020.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Votei vencido, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, para conhecer e acolher os Embargos
Infringentes opostos pela Defensoria Pública da União para, reformando o Acórdão lavrado nos autos da
Apelação nº 7000911-36.2019.7.00.0000, fazer prevalecer o voto vencido da Ministra Dra. MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e absolver a Embargante civil DANIEUDA MOREIRA DE OLIVEIRA do crime
previsto no art. 351 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Trata-se de Embargos Infringentes opostos pela Defesa da Ré civil DANIEUDA MOREIRA DE OLIVEIRA contra
Acórdão desta Corte, de 25 de fevereiro de 2020, lavrado nos autos da Apelação nº 7000911-
36.2019.7.00.0000, da Relatoria do Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, que, por maioria, manteve
irretocável, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença proferida monocraticamente pelo Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM Dr. JOCLEBER ROCHA VASCONCELOS, que absolveu
o Réu civil RAIMUNDO NONATO SOUSA DA SILVA das sanções previstas no art. 254 do CPM, com fundamento
no art. 439, alínea "b", do CPPM, e condenou a Acusada, ora Embargante, como incursa no art. 351 do CPM
(Favorecimento Real), à pena de 3 (três) meses de detenção, fixando o regime inicialmente aberto e
concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) e o direito de recorrer em liberdade.
Em síntese, a Defesa requer a prevalência do voto divergente proferido pela Ministra Dra. MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Proc. Rel. 911-36 - Evento 32 - Vol. 1), que dava provimento ao Apelo da Defesa
para, reformando a Sentença hostilizada, absolver a Apelante civil DANIEUDA MOREIRA DE OLIVEIRA do delito
previsto no art. 351 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM.
De acordo com os autos, em 29 de dezembro de 2017, o Chefe do 10º Depósito de Suprimento determinou a
instauração de Inquérito Policial Militar, a fim de apurar o desaparecimento de munições dos paióis daquela
Organização Militar. Durante a apuração, apontou-se a autoria delitiva em relação aos Soldados do Exército
ADAILSON PINHEIRO DA SILVA e MAYCON OLIVEIRA DE SOUZA.
O Ministério Público Militar, em 5 de fevereiro de 2018, determinou a continuidade das referidas investigações,
com o objetivo de apurar as condutas dos civis DANIEUDA MOREIRA DE OLIVEIRA, mãe do ex-Sd Ex MAYCON
OLIVEIRA DE SOUZA, ora Embargante, e RAIMUNDO NONATO SOUSA DA SILVA, conhecido pela alcunha "Flor"
e, à época, namorado da primeira Acusada.
Segundo a Denúncia (Proc. Rel. 60-22 - Evento 1 - Vol. 1), após as diligências necessárias, foi apurado que, em
dezembro de 2017, o ex-Sd Ex MAYCON, após ter furtado as munições pertencentes ao 10º Depósito de
Suprimento, entrou em contato com a sua mãe, civil DANIEUDA MOREIRA DE OLIVEIRA, solicitando ajuda para
guardar o material em sua casa, alegando, para tanto, tratar-se de "sacos de ração". A Embargante, por sua
vez, respondeu ao ex-militar que guardaria os "sacos de ração" na residência do Corréu RAIMUNDO NONATO
SOUSA DA SILVA, seu então companheiro.
Entretanto, em 4 de janeiro de 2018, de acordo com o IPM, o Comandante da 2ª Companhia de Suprimento
recebeu uma informação de que os ex-Sds Ex ADAILSON e MAYCON estariam vendendo, na região de
Maranguape/CE, munições oriundas dos paióis daquela subunidade.
Diante da denúncia, realizou-se uma revista administrativa nos armários de todos os Soldados pertencentes ao
efetivo da Subunidade, obtendo-se a confissão do Soldado ADAILSON de que seria o responsável, juntamente
com o Soldado MAYCON, pelo furto das munições do paiol nº 3 da Companhia. Em seguida, indicaram o local
onde as munições estavam guardadas, na residência do civil RAIMUNDO NONATO SOUSA DA SILVA.
Foram encontradas, durante a abordagem, 6.000 (seis mil) munições calibre 9mm, 500 (quinhentas) munições
calibre 7.62mm, 250 (duzentos e cinquenta) munições calibre .12, 10 (dez) munições calibre .50 e 1 (uma)
munição calibre 7.62mm perfurante. Todo o material foi apreendido e restituído à 2ª Companhia de Suprimento

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2020 21:45:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101231cdfbb1
do Exército Brasileiro.
Sendo assim, os Réus civis DANIEUDA MOREIRA DE OLIVEIRA e RAIMUNDO NONATO SOUSA DA SILVA foram
denunciados pelo MPM, em coautoria delitiva, pelas práticas descritas no art. 254 do CPM, no §1º do art. 1º e
no art. 2º, ambos da Lei nº 12.850/2013 (Organização Criminosa) e no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 (posse de
munição de uso proibido ou restrito).
A Denúncia foi recebida em 24 de julho de 2018, somente em relação ao crime de Receptação, previsto no art.
254 do CPM e, quanto aos demais delitos, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar rejeitou a pretensão
contida na Exordial Acusatória, por inépcia da imputação e pela ausência de condição exigida pela Lei para o
exercício da ação penal (atipicidade da conduta).
Na Sentença monocrática, proferida em 20 de maio de 2019, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
Auditoria da 10ª CJM Dr. JOCLEBER ROCHA VASCONCELOS, julgou parcialmente procedente a pretensão
punitiva contida na Denúncia e condenou a civil DANIEUDA MOREIRA DE OLIVEIRA à pena de 3 (três) meses de
detenção, como incursa no crime do art. 351 do CPM (Favorecimento Real), concedendo-lhe o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, fixando-lhe o regime inicialmente aberto e garantido o direito de recorrer em
liberdade. Por seu turno, absolveu o civil RAIMUNDO NONATO SOUSA DA SILVA das sanções do art. 254 do
CPM, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM, considerando que a conduta não configura uma
infração penal.
Irresignados com a Sentença, o MPM e a Defesa interpuseram o Recurso de Apelação nº 7000911-
36.2019.7.00.0000, julgado em 13 de fevereiro de 2020, ocasião em que esta Corte apreciou o caso e, por
maioria de votos, negou provimento aos recursos e manteve a Sentença condenatória, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Sobre o tema, vale destacar, inicialmente, que a Embargante DANIEUDA MOREIRA DE OLIVEIRA, em seu
interrogatório, foi categórica em negar ter o conhecimento da origem ilícita dos materiais guardados dentro
dos sacos, supostamente de ração, conforme informação dada a ela pelo seu filho ex-Sd Ex MAYCON.
Além disso, os depoimentos das testemunhas arroladas pelo MPM não podem ser considerados, por si só, como
prova de materialidade e autoria, tendo em vista serem baseados em ilações e, principalmente, em
interpretações subjetivas de extratos das conversas entre a Embargante e seu filho ex-Sd Ex MAYCON, no
momento da operação para apreensão do material.
No caso em análise, a certeza que se extrai dos autos é de que a Acusada apenas guardou na residência de
seu então companheiro, o Réu absolvido RAIMUNDO NONATO, supostos sacos de ração, a pedido de seu filho
ex-Sd Ex MAYCON. Ou seja, no momento da ação, não há no processo nenhuma prova do dolo, direto ou
eventual, de que a Ré tivesse conhecimento do conteúdo dos "sacos de ração" ou de sua procedência, ainda
que tenha informado, em seu interrogatório, o receio de armazenar os bens.
Ademais, depreende-se dos autos que a Embargante, em momento algum, manuseou os sacos quando
estavam sendo guardados na residência do civil RAIMUNDO NONATO, sendo imperceptível a uma pessoa
comum distinguir, visivelmente e à distância, o conteúdo dos invólucros.
Diante disso, não há possibilidade de considerar as informações prestadas pela Acusada em seu interrogatório
como uma confissão indireta e considerar a ocorrência de dolo eventual em sua conduta. Na realidade, o
conjunto probatório carreado aos autos não tem o condão de justificar sua condenação como incursa no delito
previsto no art. 351 do CPM, por faltarem as elementares do tipo penal, necessárias à sua configuração, senão
vejamos.
O art. 351 do CPM prevê o delito de Favorecimento Real nos seguintes termos:
"Art. 351. Prestar a criminoso, fora dos casos de co-autoria ou de receptação, auxílio
destinado a tornar seguro o proveito do crime:
Pena - detenção, de três meses a um ano."
Em seu aspecto subjetivo, o crime é doloso, exigindo-se, para tanto, a vontade de tornar seguro o proveito do
crime, não sendo punida a forma culposa. Ou seja, para que a Embargante fosse condenada pelo crime de

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2020 21:45:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101231cdfbb1
Favorecimento Real corretamente, ela deveria conhecer, desde o início, o conteúdo dos sacos e a procedência
ilícita do material, o que não ocorreu.
Dessa forma, a materialidade do crime não ficou suficientemente demonstrada, na medida em que se lastreou
fundamentalmente em interpretações e conclusões dos depoimentos prestados pelas Testemunhas do MPM,
que não encontram compatibilidade com nenhuma outra prova material existente no processo.
Diante disso, para que a Sentença condenatória seja mantida, seria imprescindível existir prova incontestável a
ampará-la, pois a impossibilidade de se extrair elementos convincentes e seguros dos autos redunda,
obrigatoriamente, na reforma do Decisum, com a consequente absolvição da Embargante por insuficiência de
provas, já que não se pode presumir a culpa.
O juízo de certeza que se espera alcançar com as provas produzidas na instrução não deve ser construído com
base em meras especulações, presunções ou deduções e a incapacidade do conjunto probatório carreado ao
processo, para a elucidação dos fatos, faz prevalecer o Princípio do in dubio pro reo.
Os princípios democráticos que conformam o sistema jurídico nacional repelem o ato estatal que transgrida o
dogma de que não haverá culpa penal por presunção, nem responsabilidade criminal por mera suspeita.
Por fim, destaco que a absolvição da Embargante deve ocorrer por falta de provas e não por não configurar
uma conduta típica, como requer a DPU, pois, como explicado, a sua condenação é frágil justamente por não
ser possível comprovar a existência do dolo, direto ou eventual, em favorecer o seu filho ex-Sd MAYCON,
escondendo as munições na residência do civil RAIMUNDO NONATO.
Nessa toada, do exame dos autos, não vislumbro que a Acusada civil DANIEUDA MOREIRA DE OLIVEIRA tenha,
deliberadamente, escondido as munições furtadas do 10º Depósito de Suprimento do Exército, a fim de
colaborar com o intento criminoso de seu filho ex-Sd Ex MAYCON. Na realidade, não há como se extrair dos
autos a certeza necessária de que a Embargante conhecia o conteúdo dos sacos acondicionados na residência
de seu então companheiro e sua procedência ilícita para justificar uma condenação criminal.
Desse modo, carecendo de provas acerca da elementar do tipo, qual seja, o dolo específico para configuração
do delito, o crime de Favorecimento Real, previsto no art. 351 do CPM, não se consubstancia.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e acolhimento dos Embargos Infringentes opostos pela Defensoria
Pública da União para, reformando o Acórdão lavrado nos autos da Apelação nº 7000911-
36.2019.7.00.0000, fazer prevalecer o voto vencido da Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA e absolver a Embargante civil DANIEUDA MOREIRA DE OLIVEIRA do crime previsto no art. 351 do CPM,
com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.​
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.